Tribunal: TJBA
Processo: 0501281-18.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501281-18.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: PABLO BARBOSA GOMES DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA BRANCA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, II, V E VII, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS SUFICIENTES E INDEPENDENTES. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. CONVERGÊNCIA DAS PROVAS TESTEMUNHAIS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO EM FLAGRANTE E RECONHECIMENTO IMEDIATO. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. PREJUÍZO FINANCEIRO E PROFISSIONAL QUE EXTRAPOLA O TIPO PENAL. DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A SUBTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta por PABLO BARBOSA GOMES DOS SANTOS contra sentença (ID 103207035) que o condenou pela prática do crime de roubo triplamente majorado, previsto no art. 157, § 2º, incisos II, V e VII, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se há provas suficientes para manter a condenação por roubo majorado ou se deve haver absolvição por insuficiência probatória, em razão de suposta fragilidade do depoimento da vítima e invalidade da confissão extrajudicial; (iii) verificar se a valoração negativa das consequências do crime deve ser afastada, com o consequente redimensionamento da pena-base; (iv) determinar se deve ser decotada a majorante da restrição da liberdade da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP não invalida a condenação quando há outras provas suficientes e independentes que sustentam a autoria delitiva, conforme previsto no art. 155 do CPP, notadamente a palavra da vítima em juízo, os depoimentos dos policiais e a confissão extrajudicial detalhada e corroborada. 2. A especial relevância da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio constitui fundamento probatório idôneo, especialmente quando prestada de forma coerente e detalhada, sendo que eventuais hesitações sobre o papel específico de cada agente não invalidam a certeza quanto à participação do réu na empreitada criminosa. 3. A convergência das provas testemunhais, formada pelos depoimentos harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, corrobora a versão da vítima e confere fundamentação idônea à condenação. 4. O conjunto probatório formado pelas declarações da vítima, depoimentos dos policiais, confissão extrajudicial do réu, declarações do adolescente coautor e laudos periciais demonstra de forma inequívoca a autoria e materialidade delitivas, impossibilitando a absolvição por insuficiência probatória. 5. A valoração negativa das consequências do crime é devida quando o prejuízo suportado pela vítima, motorista de aplicativo, extrapola o dano patrimonial inerente ao tipo, atingindo seu instrumento de trabalho e causando prejuízo em razão dos lucros cessantes, como no caso em análise. 6. A majorante da restrição da liberdade da vítima se configura quando a privação da liberdade perdura por tempo consideravelmente superior ao necessário para a consumação do roubo, como no período de 30 minutos a uma hora em que a vítima foi mantida no veículo enquanto os agentes procuravam local para abandoná-la. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento pessoal em desconformidade com o art. 226 do CPP não invalida a condenação se houver outras provas suficientes e independentes, nos termos do art. 155 do CPP. 2. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra o patrimônio, e eventuais hesitações sobre o papel de cada agente não desconstituem a certeza sobre a participação do réu, quando corroborada por outros elementos probatórios. 3. A valoração negativa das consequências do crime justifica-se quando o prejuízo ultrapassa a esfera patrimonial inerente ao tipo, afetando o instrumento de trabalho da vítima. 4. A restrição da liberdade da vítima por tempo superior ao necessário para a subtração dos bens configura a majorante do art. 157, § 2º, V, do CP. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II, V e VII; CPP, arts. 155 e 226. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0501281-18.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante PABLO BARBOSA GOMES DOS SANTOS, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Recurso de Apelação interposto, REJEITAR A PRELIMINAR de nulidade e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos. Salvador, .